Tribunal: TJMT
Processo: 0004713-24.2017.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004713-24.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[M. D. S. F. (APELADO), G. D. S. F. (APELADO), AMANDA CRISTINA FERREIRA - CPF: 030.752.561-96 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO A EDUCAÇÃO — CRECHE — VAGA PARA MENOR EM UNIDADE EDUCACIONAL PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA — PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE — ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90 — PRECEDENTES DO STJ - TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS — TEMA/REPETITIVO 1058 — PRELIMINAR ACOLHIDA.

A Constituição da República no artigo 205 preconiza que a educação é um direito de todos e dever do Estado, “
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

O artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, empresta maior concretude ao direito social à educação consagrado em seu artigo 6º, e assim dispõe sobre a educação infantil:
“O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade”.

A controvérsia acerca da competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo n° 1058, julgado em 10/02/2021, cujo acórdão foi publicado em 29/03/2021, que firmou a seguinte tese: “
A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90”.

Por se tratar de competência absoluta, a preliminar aventada pela municipalidade deve ser acolhida, e devolvidos os autos para regular processamento junto ao juízo competente, qual seja, Vara da Infância e da Juventude, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Alta Floresta
em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de
Alta Floresta
,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0004713-24.2017.8.11.0007 proposta pelos menores
Matheus da Silva França e Guilherme da Silva França
, gêmeos, representados por sua genitora
Amanda Cristina Ferreira
, que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao apelante que forneça aos infantes vaga em creche, no prazo de 15 dias, em local próximo a sua residência, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como condenou o município ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões a Municipalidade alega, preliminarmente, que a competência para processar e julgar o presente feito é da Vara da Infância e da Juventude, e que a demanda deve ser extinta em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que as vagas em creche já foram disponibilizadas aos infantes.

No mérito, argui que a sentença viola as regras orçamentárias e a cláusula da reserva do possível e que a concessão da medida burla a lista de espera das escolas; aduz que inexiste vaga imediata em creche, de acordo com as diretrizes da Lei Federal n° 13.005/2014.

Por fim, pleiteia a exclusão da multa diária e requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública (IDs. 33320544 à 33320546).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 33322454).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas e, no mérito, pelo parcial provimento do apelo, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública (ID 42720960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta em desfavor da sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível daquela comarca nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta pelos menores Matheus da Silva França e Guilherme da Silva França, gêmeos, representados por sua genitora Amanda Cristina Ferreira, que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao apelante que forneça aos infantes vaga em creche, no prazo de 15 dias, em local próximo a sua residência, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), bem como, condenou o município ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Pois bem. A Constituição da República no artigo 205 preconiza que a educação é um direito de todos e dever do Estado, veja-se.

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

O artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, empresta maior concretude ao direito social à educação consagrado em seu artigo 6º, e assim dispõe sobre a educação infantil:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;

Nesse sentido a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, estabelece que:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade;

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação infantil será oferecida em:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54, inciso IV também dispõe ser dever do Estado assegurar à criança de zero a cinco anos de idade o atendimento em creche e pré-escola. Confira-se:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...) IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;

Isto posto, em sede de preliminar, a Municipalidade alega, que a competência para processar e julgar o presente feito é da Vara da Infância e da Juventude.

Com efeito, destaco que a controvérsia acerca da competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema/Repetitivo n° 1058, julgado em 10/02/2021, cujo acórdão foi publicado em 29/03/2021, que firmou a seguinte tese:

"A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90.
"

O referido entendimento foi fixado no REsp 1.846.781/MS, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães, cuja ementa transcreve-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS E JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS. DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. O Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em 23/05/2019, na vigência do CPC/2015, orientando-se o caso pelo Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas".

III. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS em face do Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, a fim de definir a competência para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado por menores com idade inferior a 5 (cinco) anos, ora recorrentes, representados por sua genitora, contra ato da Secretária de Educação do Município de Campo Grande/MS, que lhes negara vaga e matrícula em Centro de Educação Infantil - CEINF próximo à sua residência. O Mandado de Segurança foi distribuído ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, que, invocando os arts. 98 e 148 da Lei 8.069/90, declinou da competência para a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da referida Comarca, Juízo que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Tribunal de origem, que, no acórdão recorrido, deu pela competência do Juízo suscitado, ou seja, o Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS.

IV. No caso dos autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts.98 e 148 da Lei 8.069/90, concluiu que "o Juízo da Infância e Juventude possui competência para julgar apenas os casos em que se discutam direitos que estejam previstos expressa e exclusivamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, somente as situações envolvendo situação irregular e de risco grave de violação de direitos típicos da infância ou da juventude, tais como guarda, alimentos, adoção, consoante dispostos nos artigos 98 e 148, do ECA", o que não ocorreria, in casu, por se tratar de demanda na qual menores de idade inferior a 5 (cinco) anos, representados pela genitora, postulam vaga em Centro de Ensino Infantil - CEINF público, próximo à sua residência.

V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados em 13/07/2020, celebram a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90.

VI. Com lastro na Constituição Federal de 1988, a Lei 8.069/90 assegura expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação como direito público subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV). O art. 148 da Lei 8.069/90 estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209".

VII. A Lei 8.069/90 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas "às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores" (art. 209).

VIII. A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). Adotando o mesmo entendimento: STJ, REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.217.380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011; REsp 1.201.623/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2011; REsp 1.231.489/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2013; EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2012.

IX. Examinando caso idêntico ao ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido, apreciando hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ, REsp 1.760.648/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 08/02/2019; REsp 1.762.782/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/12/2018.

X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90."

XI. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS.

XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp 1846781/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021).

Com esses fundamentos, em atenção ao Tema 1058 do Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO
a preliminar de incompetência da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, e devolvo os autos para regular processamento junto ao juízo competente, qual seja, Vara da Infância e da Juventude, daquela comarca, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021